Tribunal: STF
Processo: MS 22281
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-10-26
Data de publicação: 1995-10-26

Ementa:
COMPETÊNCIA  - MANDADO DE SEGURANÇA - ATO DE PRESIDENTE
DE.TRIBUNAL. SE O ATO IMPUGNADO E ORIUNDO DA ATUAÇÃO DE PRESIDENTE DE
TRIBUNAL, COMPETE A PROPRIA CORTE A QUE INTEGRADO O JULGAMENTO DO
MANDADO DE SEGURANÇA - INCISO VI DO ARTIGO 21 DA LEI COMPLEMENTAR N.
35,  DE 14 DE MARCO DE 1979. DESCABE PRESUMIR O EXCEPCIONAL, OU SEJA,
A SUSPEIÇÃO OU O IMPEDIMENTO DOS INTEGRANTES DA CORTE, ISTO VISANDO
ATRAIR, PARA O CASO CONCRETO, A COMPETÊNCIA DEFINIDA NA ALINEA "N"
DO INCISO I DO ARTIGO 102 DA CARTA POLITICA DA REPUBLICA, NO SENTIDO
DE  QUE SE COMPETE AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROCESSAR E JULGAR
ORIGINARIAMENTE "A AÇÃO EM QUE TODOS OS MEMBROS DA MAGISTRATURA SEJAM
DIRETA OU INDIRETAMENTE INTERESSADOS E AQUELA EM QUE MAIS DA METADE
DOS MEMBROS DO TRIBUNAL DE ORIGEM  ESTEJAM IMPEDIDOS, OU SEJA, DIRETA
OU INDIRETAMENTE INTERESSADOS."